Tribunal: STF
Processo: ACO 3496
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI N. 14.017/2020. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL AO MINISTÉRIO DO TURISMO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória, ajuizada pelo Rio Grande do Sul em 13.4.2021, distribuída por prevenção (caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) em razão da Ação Cível Originária n. 3.484, contra a União, objetivando seja prorrogado o prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final ao Ministério do Turismo e o afastamento de qualquer ônus para o Rio Grande do Sul ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei n. 14.017/2020.
    2. O autor alega que “o total de recursos executados pelo Estado do Rio Grande do Sul é expressivo, chegando a R$ 74,4 milhões (setenta e quatro milhões e quatrocentos mil reais), em relação aos quais somente será possível elaborar o Relatório de Gestão Final de que trata o artigo 16 do Decreto Federal nº 10.464/2020 após a integral execução dos projetos e a apresentação da prestação de contas pelas entidades beneficiadas, sob pena de responsabilização do gestor e adoção das providências para recomposição do dano (art. 16, I)” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Aponta que “a insegurança jurídica sobre o prazo para prestação de contas pelas entidades beneficiárias e, consequentemente, para a apresentação do Relatório de Gestão Final pelo Estado ameaça não apenas a execução das ações emergenciais previstas na Lei nº 14.017/2020, mas também o regular desenvolvimento das atividades pelo Estado do Rio Grande do Sul, que pode se ver negativado em cadastros restritivos da União e impedido de receber repasses de recursos” (fl. 11, e-doc. 1).
     Sustenta que “não há justificativa para que a prestação de contas final ocorra em junho de 2021, conforme previsto no Decreto n. 10.464/2020” (fl. 11, e-doc. 1).
    Requer “tutela antecipada de urgência, inaudita altera pars, para determinar a prorrogação do prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final ao Ministério de Turismo até o julgamento de mérito da presente ação, relativamente aos recursos transferidos pela União em cumprimento à Lei Aldir Blanc, sem ônus para o Estado do Rio Grande do Sul ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei nº 14.017/2020” (fl. 16, e-doc. 1).
    No mérito, pede a prorrogação do “prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final até o final do mês de junho de 2022, sem ônus para o Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial apto a tocar a questão relativa ao equilíbrio federativo, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre as pessoas estatais.
     Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Na espécie em exame, o Rio Grande do Sul busca obrigar a União a prorrogar o prazo para a apresentação do Relatório de Gestão Final ao Ministério de Turismo.
    4. A questão posta, de inegável relevo e urgência, no atual contexto econômico e social, severamente impactado pela pandemia desencadeada pelo novo Coronavírus (Covid-19) e suas repercussões, e a continuidade dessas condições pela persistência da grave situação experimentada pelos Estados e pelos profissionais da cultura revelam conflito de caráter federativo nos termos postos na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal. 
    Estão presentes, na espécie, os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    O Comunicado n. 2/2021, DJU 17.3.2021, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa que, “sobre o prazo para envio do Relatório de Gestão Final, a Secretaria Especial de Cultura está em tratativas com o Ministério da Economia e demais órgãos envolvidos para nova definição, em consonância com a MP 1.019/2020” (e-doc. 4), evidencia a plausibilidade do direito sustentado nesta ação.
    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de a União aplicar sanções ao Rio Grande do Sul, impactando também os profissionais da cultura, pelo descumprimento do prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final ao Ministério de Turismo.
    Não há perigo de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil). O Relatório de Gestão Final ainda deverá ser apresentado ao Ministério de Turismo, postergando-se apenas a data de entrega.
    No mesmo sentido decidi monocraticamente as tutelas de urgência nas Ações Cíveis Originárias ns. 3.484 (DJe 24.3.2021), 3.487 (DJe 26.3.2021), 3.488 (DJe 6.4.2021) e 3.491 (DJe 13.4.2021).
    5. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a tutela de urgência para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, para apresentação do Relatório de Gestão Final ao Ministério de Turismo, sem ônus para o Rio Grande do Sul ou para os agentes culturais.
    Comunique-se esta decisão, com urgência e por meio eletrônico, à União.
    Cite-se a ré para, querendo, contestar no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora